Tribunal: TRF3
Processo: 5001948-81.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
33/588)

5001948-81.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. QUALIDADE DE SEGURADO. REGISTRO NA CTPS. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O FALECIDO E O EMPREGADOR. IRRELEVÂNCIA. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado.

2 - Neste feito, malgrado trate-se de pedido concessivo de benefício, a demanda fora ajuizada anteriormente ao julgamento da Suprema Corte, e o INSS ofereceu contestação, opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual incide a hipótese contemplada na alínea "ii" do item 6 do aresto em questão. Ademais, foge à razoabilidade reabrir-se a instrução processual na hipótese em que aperfeiçoados - com a observância do contraditório - todos os atos probatórios, situação que, em boa medida, desprestigiaria o princípio da duração razoável do processo, alçado, inclusive, a preceito constitucional.

3 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 21/07/2013. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (21/07/2013) até a data da prolação da sentença (07/02/2016) contam-se 31 (trinta e uma) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa necessária, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

4 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

5 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

6 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

7 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

8 - O evento morte do Sr. Ronaldo Figueira Mortene, ocorrido em 21/07/2013, e a condição de dependente do coautor Luiz Gustavo restaram comprovados com as certidões de óbito e de nascimento.

9 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a coautora Jaqueline e o de cujus, bem como à qualidade de segurado do falecido.

10 - Segundo a narrativa delineada na petição inicial, Jaqueline conviveu maritalmente com o falecido desde 2008 até a data do óbito. Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - ficha de empregado preenchida pelo falecido, na qual ele declara ser "amasiado" e indica, como sua esposa, a autora; 2 - certidão de nascimento do filho do casal, Luiz Gustavo, registrado em 13/08/2012; 3 - certidão de óbito na qual consta, como residência do falecido, o mesmo domicílio indicado pela autora na escritura pública de união estável lavrada post mortem.

11 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 13/10/2014, na qual foram ouvidas a coautora Jaqueline, um informante e duas testemunhas.

12 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Jaqueline e o Sr. Ronaldo conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo esta coautora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

13 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que Jaqueline era companheira do falecido no momento do óbito.

14 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre Jaqueline e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

15 - No mais, a carteira de trabalho e previdência social que acompanha a petição inicial revela que o último contrato de trabalho, iniciado em 01/06/2013, findou-se apenas em razão do óbito do falecido, ocorrido em 21/07/2013, de forma abrupta e inesperada, devido a acidente automobilístico, razão pela qual inconteste a manutenção do vínculo do segurado instituidor com a Previdência Social na época do evento morte..

16 - Além do mais, o referido vínculo empregatício consta do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, bem como do livro de registro de empregados do último contratante do falecido.

17 - O fato de o empregador ostentar parentesco com o de cujus, por si só, não infirma a veracidade da anotação, mormente considerando a circunstância de que não houve a instauração de procedimento administrativo pelo Instituto Securitário para apurar a existência de qualquer irregularidade na referida relação trabalhista.

18 - Por fim, deve-se destacar que a questão relativa à perda da qualidade de segurado do falecido, embora examinada nesta decisão, não foi sequer impugnada especificamente na peça contestatória, já que o INSS apenas se referiu genericamente aos requisitos previstos, em abstrato, na legislação previdenciária para a concessão do benefício vindicado. De fato, compulsando os autos, constata-se que a resistência autárquica ao acolhimento da pretensão condenatória se concentrou na alegação de ausência de comprovação da condição de dependente da coautora Jaqueline.

19 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, deve ser mantida a concessão do benefício de pensão por morte aos autores.

20 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 21/07/2013 e os autores postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (10/10/2013).

21 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

22 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

23 - No que se refere à verba honorária, de acordo com o entendimento desta Turma, esta deve ser mantida em 10% (dez por cento) sobre a condenação, entendida como o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça), posto que, de um lado, o encargo será suportado por toda a sociedade - vencida no feito a Fazenda Pública - e, do outro, diante da necessidade de se remunerar adequadamente o profissional, em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

24 - Isentado o INSS das custas processuais.

25 - Preliminar rejeitada. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001948-81.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO, L. G. R. M.

Advogado do(a) APELADO: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

Advogado do(a) APELADO: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001948-81.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO, L. G. R. M.

Advogado do(a) APELADO: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

Advogado do(a) APELADO: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por JAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES MORTENE, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte em favor dos autores, pagando os atrasados, desde a data do óbito (21/07/2013), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença. O Instituto Securitário ainda foi condenado a arcar com as custas processuais.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, houve a implantação do benefício de pensão por morte em 07/02/2014, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS suscita, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse processual, em relação ao coautor Luiz, pois este não formulara prévio requerimento administrativo. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a qualidade de segurado do de cujus, bem como a condição de dependente da autora, uma vez que ela já não convivia com o falecido na época do passamento. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da audiência de instrução, a redução dos honorários advocatícios e a isenção das custas processuais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O DD. Órgão do Ministério Público Federal, em seu parecer, sugere o desprovimento da remessa necessária e do apelo autárquico.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001948-81.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO, L. G. R. M.

Advogado do(a) APELADO: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

Advogado do(a) APELADO: FRANCO JOSE VIEIRA - MS4715-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Discute-se, preliminarmente, acerca da necessidade de prévia postulação administrativa à obtenção de benefício previdenciário, no que se refere ao coautor Luiz Gustavo.

O tema, como se sabe, suscita discussões de longa data.

O extinto Tribunal Federal de Recursos, após reiteradas decisões sobre a necessidade de requerimento administrativo antes de se socorrer ao Poder Judiciário, editou a Súmula no 213, com o seguinte teor:

"O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária."

Trilhando a mesma senda, esta Corte trouxe à lume a Súmula no 09, in verbis:

"Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação."

A melhor compreensão para a expressão exaurimento reside no esgotamento de recursos por parte do segurado junto à Administração, o que significa que, ao postular a concessão ou revisão de seu benefício, o requerente não precisa se utilizar de todos os meios existentes na seara administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário. Porém, na ausência, sequer, de pedido administrativo, não resta aperfeiçoada a lide, vale dizer, inexiste pretensão resistida que justifique a tutela jurisdicional e, por consequência, o interesse de agir.

É bem verdade que, nos casos de requerimento de benefício previdenciário, as máximas de experiência têm demonstrado que o Instituto Securitário, por vezes, ao se negar a protocolizar os pedidos, sob o fundamento de ausência de direito ou de insuficiência de documentos, fere o direito de petição aos órgãos públicos (art. 5o, XXXIV, "a", CF e art. 105 da Lei 8.213/91). Mas, não é menos verdade que, via de regra, os pedidos são rapidamente analisados, cumprindo o INSS com o seu dever institucional.

Por isso, penso que seria correto determinar a comprovação do prévio requerimento na via administrativa, pois incumbe ao INSS analisar, prima facie, os pleitos de natureza previdenciária, e não ao Poder Judiciário, o qual deve agir quando a pretensão do segurado for resistida ou na ausência de decisão por parte da Autarquia, legitimando o interessado ao exercício da actio.

Aceitar que o Juiz, investido na função estatal de dirimir conflitos, substitua o INSS em seu múnus administrativo, significa permitir seja violado o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Lex Major, pois, embora os mesmos sejam harmônicos, são, igualmente, independentes, devendo cada qual zelar por sua função típica que o ordenamento constitucional lhes outorgou.

Tanto isso é verdade, que o próprio legislador, quando da edição da Lei no 8.213/91, concedeu à autoridade administrativa, em seu art. 41, § 6o, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para efetuar o pagamento da primeira renda mensal do benefício, após a apresentação da documentação necessária por parte do segurado. Na ausência de apreciação por parte da Autarquia ou se o pleito for indeferido, aí sim, surgirá o interesse de agir, condição necessária à propositura de ação judicial.

Entender de maneira diversa equivale, a um só tempo, em contribuir para a morosidade do Poder Judiciário, devido ao acúmulo de um sem-número de ações e prejudicar a vida do segurado que, tendo direito ao benefício, aguardará por anos a fio o deslinde final de sua causa, onerando, inclusive, os cofres do INSS com o pagamento de prestações atrasadas e respectivas verbas acessórias decorrentes de condenação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado.

O precedente restou assim ementado, verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(STF, RE no 631.240/MG, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014). (grifos nossos)

Considerado o entendimento do STF acima explicitado, o Superior Tribunal de Justiça revisitou sua jurisprudência de modo a perfilhar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, o que se deu quando do julgamento do RESP no 1.369.834/SP, resolvido nos termos do artigo 543-C do CPC/73.

O precedente paradigmático em questão porta a seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC."

(STJ, RESP no 1.369.834/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.09.2014, DJe 02.12.2014). (grifos nossos)

Neste feito, malgrado trate-se de pedido concessivo de benefício, a demanda fora ajuizada anteriormente ao julgamento da Suprema Corte, e o INSS ofereceu contestação, opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual incide a hipótese contemplada na alínea "ii" do item 6 do aresto em questão.

Ademais, foge à razoabilidade reabrir-se a instrução processual na hipótese em que aperfeiçoados - com a observância do contraditório - todos os atos probatórios, situação que, em boa medida, desprestigiaria o princípio da duração razoável do processo, alçado, inclusive, a preceito constitucional.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA POSTULAÇÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO DAS QUESTÕES DE MÉRITO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. TEORIA DAS DISTINÇÕES.

1. Hipótese na qual busca o INSS, via recurso especial, seja o processo extinto, sem julgamento do mérito, por ofensa aos artigos 3o e 267 do CPC porque a parte não fez o prévio requerimento do benefício na via administrativa.

2. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e concedeu o benefício, o que se distingue do que decidido no RE n. 631.240/MG. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp 377.316/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/03/2015; AgRg no AREsp 254.264/PR, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 18/05/2015.

3. Hipótese distinta da apreciada pelo STF no RE 631.240/MG, razão pela qual inaplicável o determinado pela Suprema Corte ao processo em análise.

(AgRg no AREsp no 370.852/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 15/06/2015).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG. TEORIA DAS DISTINÇÕES (DISTINGUISHING).

I - Decisão agravada que afastou a aplicação do RE 631.240/MG no caso em que houve julgamento com resolução de mérito na instância ordinária e determinada a implantação do benefício previdenciário.

II - Aplicação da teoria das distinções (distinguishing) face à ausência de similitude fática, porquanto o precedente do Supremo Tribunal Federal foi firmado em ação na qual não houve julgamento com resolução de mérito.

III - A anulação do acórdão e da sentença, com a reabertura da discussão de mérito, não se apresenta razoável, na medida em que o INSS teve a oportunidade de analisar e manifestar-se tecnicamente sobre o caso, à luz das provas produzidas, e quedou-se inerte, limitando-se a defender a ausência de interesse de agir.

IV - Agravo Regimental improvido".

(AgRg no AREsp no 377.316/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 24/03/2015).

Assim sendo, rejeito a preliminar.

No mais, descabida a remessa necessária no presente caso.

Nesta senda, verifico que a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 07/02/2016, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o art. 475 , §2o do CPC/73:

"Art. 475 . Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 21/07/2013.

Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (21/07/2013) até a data da prolação da sentença (07/02/2016) contam-se 31 (trinta e uma) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

Superada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Ronaldo Figueira Mortene, ocorrido em 21/07/2013, e a condição de dependente do coautor Luiz Gustavo restaram comprovados com as certidões de óbito e de nascimento.

A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a coautora Jaqueline e o de cujus, bem como à qualidade de segurado do falecido.

De início, examino a condição de dependente de Jaqueline.

Segundo a narrativa delineada na petição inicial, esta coautora conviveu maritalmente com o falecido desde 2008 até a data do óbito.

Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

1 - ficha de empregado preenchida pelo falecido, na qual ele declara ser "amasiado" e indica, como sua esposa, a autora;

2 - certidão de nascimento do filho do casal, Luiz Gustavo, registrado em 13/08/2012;

3 - certidão de óbito na qual consta, como residência do falecido, o mesmo domicílio indicado pela autora na escritura pública de união estável lavrada post mortem.

Registro que constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 13/10/2014, na qual foram ouvidas a coautora Jaqueline, um informante e duas testemunhas:

Em seu depoimento pessoal, a coautora Jaqueline informou que conviveu maritalmente com o falecido por cinco anos e três meses, com quem teve um filho. A família morava no sítio do sogro da depoente. O de cujus trabalhava no imóvel rural tirando leite do gado e plantando eventualmente mandioca e eucalipto. A renda da família advinha do salário e da comissão paga pelo sogro ao falecido, tendo esta por base de cálculo a quantidade de leite coletada no período. O de cujus foi vitimado por acidente automobilístico quando ia visitar à mãe.

O informante, Sr. Edimilson Edevanzir, disse ser pai do de cujus e sogro da coautora Jaqueline. Segundo seu relato, o casal convivia maritalmente na época do passamento, bem como sobrevivia da renda obtida pelo falecido como contraprestação pelo seu trabalho no imóvel rural do depoente, tirando leite do gado, cuidando da roça ou montando cercas. O de cujus veio a falecer em razão de acidente de trânsito.

A primeira testemunha, a Sra. Iracema Julia da Silva, declarou que o falecido e a demandante conviveram maritalmente até a data do óbito e tiveram um filho. A família sobrevivia do trabalho realizado pelo de cujus no sítio do sogro da coautora Jaqueline, tirando leite do gado e montando cercas.

A segunda testemunha, a Sra. Ivone Bento Jochinal, disse que o de cujus convivia maritalmente com a autora na época do óbito. O casal teve um filho e morava no sitio do sogro da coautora Jaqueline. O falecido trabalhava no mesmo local, tirando leite do gado, enquanto Jaqueline se dedicava às atividades domésticas. O casal teve um filho. A sobrevivência da família advinha da remuneração recebida pelo de cujus.

Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Jaqueline e o Sr. Ronaldo conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo esta coautora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que Jaqueline era companheira do falecido no momento do óbito.

Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre Jaqueline e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

No mais, a carteira de trabalho e previdência social que acompanha a petição inicial revela que o último contrato de trabalho, iniciado em 01/06/2013, findou-se apenas em razão do óbito do falecido, ocorrido em 21/07/2013, de forma abrupta e inesperada, devido a acidente automobilístico, razão pela qual inconteste a manutenção do vínculo do segurado instituidor com a Previdência Social na época do evento morte.

Além do mais, o referido vínculo empregatício consta do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, bem como do livro de registro de empregados do último contratante do falecido.

O fato de o empregador ostentar parentesco com o de cujus, por si só, não infirma a veracidade da anotação, mormente considerando a circunstância de que não houve a instauração de procedimento administrativo pelo Instituto Securitário para apurar a existência de qualquer irregularidade na referida relação trabalhista.

Por fim, deve-se destacar que a questão relativa à perda da qualidade de segurado do falecido, embora examinada nesta decisão, não foi sequer impugnada especificamente na peça contestatória, já que o INSS apenas se referiu genericamente aos requisitos previstos, em abstrato, na legislação previdenciária para a concessão do benefício vindicado. De fato, compulsando os autos, constata-se que a resistência autárquica ao acolhimento da pretensão condenatória se concentrou na alegação de ausência de comprovação da condição de dependente da coautora Jaqueline.

Em decorrência, satisfeitos os requisitos, deve ser mantida a concessão do benefício de pensão por morte aos autores.

Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, tendo o óbito ocorrido em 21/07/2013 e os autores postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (10/10/2013).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

No que se refere à verba honorária, de acordo com o entendimento desta Turma, esta deve ser mantida em 10% (dez por cento) sobre a condenação, entendida como o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça), posto que, de um lado, o encargo será suportado por toda a sociedade - vencida no feito a Fazenda Pública - e, do outro, diante da necessidade de se remunerar adequadamente o profissional, em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Isento a Autarquia Previdência das custas processuais.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar, relativa à falta de interesse processual do coautor Luiz Gustavo, não conheço da remessa necessária, dou parcial provimento à apelação do INSS, para isentá-lo do pagamento de custas processuais, bem como para alterar o termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo (10/10/2013) e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. QUALIDADE DE SEGURADO. REGISTRO NA CTPS. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O FALECIDO E O EMPREGADOR. IRRELEVÂNCIA. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 631.240/MG, resolvido nos termos do artigo 543-B do CPC/73, assentou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV). Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado.

2 - Neste feito, malgrado trate-se de pedido concessivo de benefício, a demanda fora ajuizada anteriormente ao julgamento da Suprema Corte, e o INSS ofereceu contestação, opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual incide a hipótese contemplada na alínea "ii" do item 6 do aresto em questão. Ademais, foge à razoabilidade reabrir-se a instrução processual na hipótese em que aperfeiçoados - com a observância do contraditório - todos os atos probatórios, situação que, em boa medida, desprestigiaria o princípio da duração razoável do processo, alçado, inclusive, a preceito constitucional.

3 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 21/07/2013. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (21/07/2013) até a data da prolação da sentença (07/02/2016) contam-se 31 (trinta e uma) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa necessária, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

4 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

5 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

6 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

7 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

8 - O evento morte do Sr. Ronaldo Figueira Mortene, ocorrido em 21/07/2013, e a condição de dependente do coautor Luiz Gustavo restaram comprovados com as certidões de óbito e de nascimento.

9 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a coautora Jaqueline e o de cujus, bem como à qualidade de segurado do falecido.

10 - Segundo a narrativa delineada na petição inicial, Jaqueline conviveu maritalmente com o falecido desde 2008 até a data do óbito. Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - ficha de empregado preenchida pelo falecido, na qual ele declara ser "amasiado" e indica, como sua esposa, a autora; 2 - certidão de nascimento do filho do casal, Luiz Gustavo, registrado em 13/08/2012; 3 - certidão de óbito na qual consta, como residência do falecido, o mesmo domicílio indicado pela autora na escritura pública de união estável lavrada post mortem.

11 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 13/10/2014, na qual foram ouvidas a coautora Jaqueline, um informante e duas testemunhas.

12 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Jaqueline e o Sr. Ronaldo conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo esta coautora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

13 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que Jaqueline era companheira do falecido no momento do óbito.

14 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre Jaqueline e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

15 - No mais, a carteira de trabalho e previdência social que acompanha a petição inicial revela que o último contrato de trabalho, iniciado em 01/06/2013, findou-se apenas em razão do óbito do falecido, ocorrido em 21/07/2013, de forma abrupta e inesperada, devido a acidente automobilístico, razão pela qual inconteste a manutenção do vínculo do segurado instituidor com a Previdência Social na época do evento morte..

16 - Além do mais, o referido vínculo empregatício consta do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, bem como do livro de registro de empregados do último contratante do falecido.

17 - O fato de o empregador ostentar parentesco com o de cujus, por si só, não infirma a veracidade da anotação, mormente considerando a circunstância de que não houve a instauração de procedimento administrativo pelo Instituto Securitário para apurar a existência de qualquer irregularidade na referida relação trabalhista.

18 - Por fim, deve-se destacar que a questão relativa à perda da qualidade de segurado do falecido, embora examinada nesta decisão, não foi sequer impugnada especificamente na peça contestatória, já que o INSS apenas se referiu genericamente aos requisitos previstos, em abstrato, na legislação previdenciária para a concessão do benefício vindicado. De fato, compulsando os autos, constata-se que a resistência autárquica ao acolhimento da pretensão condenatória se concentrou na alegação de ausência de comprovação da condição de dependente da coautora Jaqueline.

19 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, deve ser mantida a concessão do benefício de pensão por morte aos autores.

20 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o óbito ocorrido em 21/07/2013 e os autores postulado o benefício após o trintídio legal, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (10/10/2013).

21 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

22 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

23 - No que se refere à verba honorária, de acordo com o entendimento desta Turma, esta deve ser mantida em 10% (dez por cento) sobre a condenação, entendida como o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça), posto que, de um lado, o encargo será suportado por toda a sociedade - vencida no feito a Fazenda Pública - e, do outro, diante da necessidade de se remunerar adequadamente o profissional, em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

24 - Isentado o INSS das custas processuais.

25 - Preliminar rejeitada. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar, relativa à falta de interesse processual do coautor Luiz Gustavo, não conhecer da remessa necessária, dar parcial provimento à apelação do INSS, para isentá-lo do pagamento de custas processuais, bem como para alterar o termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo (10/10/2013) e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.